Tribunal: TJMT
Processo: 0020894-57.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020894-57.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), ELIAS CORREIA PEDROZO - CPF: 104.114.701-59 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), MARCIA REGINA QUEIROZ PEDROZO - CPF: 139.158.191-15 (APELANTE), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (APELANTE), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BEM PÚBLICO. DESCABIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE PRÓPRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL. DETENÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Elias Correia Pedrozo, Marcia Regina Queiroz Pedrozo e Retífica de Motores Modelo Ltda. contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, determinando a restituição da posse de área situada na Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande/MT, por se tratar de faixa de domínio de rodovia federal. A sentença afastou o direito dos apelantes à indenização por benfeitorias, reconhecendo a detenção precária, e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a utilização da ação possessória para a retomada de faixa de domínio público em vez de desapropriação indireta; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iii) determinar se os apelantes fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas na área ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A área objeto da demanda é parte integrante da faixa de domínio da Rodovia BR-070/163/364-MT, conforme documentos oficiais e Portarias do DNER, bem como o Decreto Estadual nº 860/1969, que definiu a largura da faixa de domínio, tratando-se, portanto, de bem público de uso comum do povo.

4.

A ação de reintegração de posse é adequada à retomada de bem público irregularmente ocupado, não sendo o caso de desapropriação direta ou indireta, pois não se trata de transferência de propriedade privada, mas de bem já integrante do domínio público.

5.

A ocupação exercida pelos apelantes caracteriza mera detenção precária, desprovida de título jurídico e amparada apenas por tolerância estatal, conforme o art. 1.208 do Código Civil e a Súmula 619 do STJ, sendo juridicamente irrelevante eventual boa-fé ou a alegada existência de matrícula imobiliária.

6.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois os apelantes não a requereram ou justificaram sua necessidade em momento oportuno, atraindo a preclusão; além disso, a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

7.

O pedido de indenização por benfeitorias é incabível, por se tratar de área pública e de detenção precária, não gerando direito à retenção ou à compensação de qualquer natureza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

8.

Eventual alegação de desapropriação indireta também não prospera, pois a área já era pública, não havendo esbulho possessório contra particular proprietário.

9.

Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados e majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de reintegração de posse é a via adequada para retomada de bem público irregularmente ocupado, sendo incabível o reconhecimento de desapropriação indireta.

2.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente requerimento no tempo oportuno e justificativa específica para sua produção, sobretudo diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

3.

A ocupação de bem público sem título jurídico caracteriza detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias, ainda que exercida de forma pacífica e prolongada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 99, I; CC, arts. 1.208, 1.219 e 1.255; CPC/2015, arts. 370, 85, §2º e §11; Decreto-Lei nº 3.365/1941; Lei nº 6.766/1979, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ, REsp 1.755.100/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019; STJ, REsp 1.203.500/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.10.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.703.481/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.09.2025; TJMT, N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
Elias Correia Pedrozo
,
Marcia Regina Queiroz Pedrozo
e
Retifica de Motores Modelo Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, na ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0020894-57.2013.8.11.0002), julgou procedente o pedido, determinando a reintegração do ente federativo na posse da porção do imóvel localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, s/n, Bairro Ponte Nova, Município de Várzea Grande, que incide sobre a faixa de domínio público vinculado à Rodovia Federal. A sentença ainda afastou o direito dos réus à indenização pelas benfeitorias realizadas, ao fundamento de que a ocupação por eles exercida configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, e lhes condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 306754933).

Nas razões recursais os apelantes sustentam, preliminarmente, a inadequação da via possessória eleita pelo Estado de Mato Grosso, alegando que o caso se trata, na verdade, de desapropriação indireta, diante da finalidade pública atribuída à área e da consolidação da ocupação dos particulares, que se deu de forma mansa, pacífica, com ciência e tolerância do Poder Público.

Alegam, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial, reputada essencial para a correta delimitação da natureza e extensão da área ocupada e apuração do valor das benfeitorias erigidas. Asseveram que a prova técnica permitiria demonstrar que a área é titulada, edificada e explorada licitamente pelos apelantes, sendo indevido o julgamento antecipado da lide sem o contraditório pleno quanto a esses pontos controvertidos, o que caracteriza violação ao devido processo legal.

Aduzem, ainda, que a área em litígio está registrada sob matrícula própria junto ao cartório de registro de imóveis competente, em nome dos apelantes, o que revela a posse de boa-fé e afasta a alegação de detenção precária. Alegam que exercem, há décadas, a posse direta, contínua, pacífica e com
animus domini
, mediante estabelecimento de atividade empresarial regular, recolhimento de tributos e observância da função social da propriedade, não sendo cabível a desocupação forçada sem prévio pagamento de indenização.

Defendem, outrossim, que a ocupação da área se deu com assentimento tácito do Estado e sem qualquer violência, clandestinidade ou oposição, sendo aplicáveis as disposições do Código Civil relativas à posse de boa-fé e ao direito de indenização pelas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, bem como os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, da função social da propriedade e da confiança legítima.

Ao final, requerem o provimento da apelação para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, sucessivamente, a reforma da decisão para reconhecer a natureza de desapropriação indireta da medida e, com isso, assegurar o direito à indenização das benfeitorias por parte do Estado de Mato Grosso. Requerem, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, sustentando que o grau de zelo profissional e a complexidade da causa justificam a fixação da verba no patamar máximo (id. 306754935).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em resumo, a regularidade da sentença e a improcedência das alegações recursais. Afirma que a área objeto da demanda integra a faixa de domínio público de rodovia federal, cuja posse foi transferida ao ente estadual mediante Acordo de Cooperação Técnica com o DNIT, e que os apelantes jamais apresentaram qualquer título jurídico hábil que justificasse a ocupação. Argumenta que a ocupação configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização, consoante o art. 1.208 do Código Civil e a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda, que a prova pericial era desnecessária, dada a clareza da documentação acostada aos autos, e que não houve qualquer cerceamento de defesa. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida (id. 306754940).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar ante a inexistência, na sua ótica, de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 323548384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar em desfavor de Elias Correia Pedrozo, Marcia Regina Queiroz Pedrozo e Retifica de Motores Modelo Ltda., alegando que os requeridos teriam construído edificação que avançou sobre a faixa de domínio da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, na parte situada na Avenida Dom Orlando Chaves, s/n, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, e que essa construção – consistente em poço artesiano, com caixa superficial medindo 1,07m x 0,80m, área total de 0,86m2 e profundidade de furo de 160,00m, avaliado em R$9.728,53 – deveria ser removida ou demolida com vistas a desobstrução da área pública.

Sustentou o ente federativo, também, que firmou Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do qual lhe foi transferida a posse das áreas necessárias para execução das obras de infraestrutura de transporte com vistas à Copa do Mundo FIFA 2014, dentre as quais se encontra a área litigiosa.

Afirmou, ainda, que embora inicialmente o Governo
Estadual tenha baixado decretos declarando de utilidade pública áreas a serem desapropriadas para possibilitar a execução de obras de adequação de capacidade e melhoria de segurança viária à travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande/MT – BR 163/364/070/MT, constatou a desnecessidade de desapropriação da área litigiosa por incidir sobre faixa de domínio público, sendo necessário apenas a sua retomada mediante ação de reintegração de posse.

Ao receber a demanda, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar, condicionando a reintegração ao depósito prévio em juízo da benfeitoria existente no local, a título de caução, no valor de R$ 9.728,53, contudo, como o Estado não realizou o depósito, a medida não foi cumprida.

Após regular citação, os requeridos apresentaram contestação, alegando, em síntese, que: a) a área em questão não seria bem público, mas sim propriedade particular com matrícula registrada; b) a ocupação seria de boa-fé e de longa data, gerando direito à indenização por benfeitorias; c) haveria necessidade de perícia técnica para avaliar a extensão da área e o valor das benfeitorias; d) a via adequada seria a desapropriação e não a reintegração de posse.

Ultrapassada a fase de especificação de provas, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a reintegração do Estado de Mato Grosso na porção da faixa de domínio localizada na Avenida Dom Orlando Chaves, sem dever de indenizar, por entender que se trata de bem público e que a ocupação configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ.

Contra essa sentença, os requeridos interpuseram recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e o cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteando, em síntese, o reconhecimento da posse legítima sobre o bem e o consequente direito à indenização por benfeitorias. Passo a analisar a insurgência recursal.

Preliminar de inadequação da via eleita

Inicialmente, cumpre analisar a alegação dos apelantes de que a via eleita pelo Estado de Mato Grosso seria inadequada, sustentando que o caso demandaria o procedimento de desapropriação e não de reintegração de posse.

A questão não merece acolhida.

Conforme demonstrado nos autos, a área objeto da lide integra a faixa de domínio da Avenida Dom Orlando Chaves, que constitui prolongamento urbano de rodovia federal (BR-070/163/364-MT), cuja posse foi transferida ao Estado de Mato Grosso por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado com o DNIT, visando à execução de obras de infraestrutura para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Os documentos juntados aos autos, em especial as Portarias do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) juntadas no id. 306754887 comprovam que a área em questão foi declarada de utilidade pública para efeito de desapropriação e afetação a fins rodoviários desde a década de 1970, com a definição da faixa de domínio da rodovia BR-070/163/364-MT.

Ademais, o Decreto Estadual nº 860, de 12 de maio de 1969, declarou de utilidade pública para efeito de desapropriação a faixa de terras de quarenta (40) metros de largura necessária às obras de abertura do Anel Rodoviário de Cuiabá, do qual a Avenida Dom Orlando Chaves é parte integrante.

Ora, tratando-se de bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, a ação de reintegração de posse é a via adequada para a retomada da área pelo Poder Público, não havendo que se falar em desapropriação, uma vez que não se está diante de transferência compulsória de propriedade particular para o Estado, mas sim de retomada de bem que já integra o patrimônio público.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DESAPROPRIAÇÃO DE ALEGADA POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DA POSSE E DA BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CAPÍTULO DA SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse c/c indenização proposta pelos ora recorrentes em face do Município de Sucupira do Riachão. O acórdão recorrido, considerando a inexistência de provas do direito indenizatório, julgou improcedente o pedido.

2. Hipótese em que o Tribunal local, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não vislumbrou os requisitos autorizadores do direito à indenização pela perda da posse. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Ressalte-se que o acórdão recorrido está lastreado em jurisprudência do STJ (fl. 406, e-STJ): "
É certo que qualquer modalidade de desapropriação tem como pressuposto o domínio do expropriado e do domínio iminente do Poder Público, por força da supremacia dos interesses estatais. Consectariamente, é juridicamente impossível a expropriação de bens próprios
, muito embora o seja, no caso da enfiteuse, viável a aquisição originária do domínio útil (REsp 798.143/RJ, Rel. Min. Luiz Fux)".

4.
Descabe falar em posse de bem público, já que, no máximo, ocorre detenção
.
Logo, impossível, nessa hipótese, a caracterização de desapropriação direta ou indireta de posse, posto que inexistente
. Ademais, o ônus da prova da posse e da boa-fé incumbe a quem as alega.

5. (...)

7. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp n. 1.755.100/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 11/3/2019.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENS PÚBLICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO. DETENÇÃO IRREGULAR DO PARTICULAR. DESOCUPAÇÃO. CABIMENTO. (...) 2. Trata-se, in casu, de bem público ocupado irregularmente por particular que, mesmo após notificação para desocupação, permaneceu no bem. Insurge-se o recorrente contra o tipo de ação promovida pela recorrida para fazer cessar a desocupação. 3.
Tem-se caso de ocupação de área pública, a qual, dada sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. 4. (...) Ademais, não se discute nos autos a propriedade do bem, portanto plenamente cabível a ação possessória para fazer desocupar de bem público quem o detinha de forma irregular. Portanto, não pode prosperar a alegação do recorrente de que não cabe ação possessória de reintegração no presente caso
. 5. Recurso especial a que se nega provimento”
. (REsp 1203500/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) Destaquei.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois, independente do tempo da ocupação, sendo a área pública, cabível a propositura de ação de reintegração de posse e não de desapropriação direta ou indireta.

Preliminar de cerceamento de defesa

Os apelantes também alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, que, sob sua ótica, seria indispensável para apurar a extensão e a natureza da área litigiosa, bem como o valor das benfeitorias realizadas.

A argumentação, no entanto, não se sustenta. Em primeiro lugar, porque a demanda em questão não se trata de ação de desapropriação, mas sim de reintegração de posse, de modo que não se aplica o rito disciplinado pelo Decreto-Lei nº 3.365/41. Ainda assim, os recorrentes, ao apresentarem a contestação, trataram o feito como se se cuidasse de ação expropriatória, requerendo a produção de prova pericial de forma genérica e com amparo no art. 27 do referido diploma, cuja incidência é manifestamente incabível à espécie.

Em segundo lugar, observa-se que, após a apresentação da peça defensiva, os apelantes foram regularmente intimados para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir (id. 306754927), mas quedaram-se inertes, conforme certificado nos autos. Tal omissão atrai a preclusão consumativa e legitima o julgamento antecipado da lide, sobretudo diante da suficiência da prova documental já constante dos autos.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o magistrado entendeu, acertadamente, que os documentos já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a realização de perícia.

Isso porque, tratando-se de bem público, a questão central – natureza jurídica da área e da ocupação – é eminentemente de direito, não dependendo de prova pericial para sua solução. Além disso, a comprovação de que a área integra a faixa de domínio da rodovia foi feita por meio de documentos oficiais e normativos, não havendo necessidade de perícia para tal constatação.

Quanto à avaliação das benfeitorias por meio da referida prova, esta seria relevante apenas se houvesse direito à indenização, o que não é o caso, conforme será demonstrado adiante.

Portanto, não houve cerceamento de defesa, tendo sido observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a rejeição desta preliminar.

Mérito

Quanto à questão de fundo, a controvérsia central do presente recurso reside na natureza jurídica da área ocupada pelos apelantes e, consequentemente, na qualificação jurídica da ocupação, se posse de boa-fé ou mera detenção.

Os apelantes sustentam, em síntese, que ocupam o imóvel de boa-fé e sem contestação pelo Poder Público por longos anos e que possuem matrícula registrada em cartório, o que afastaria a natureza de bem público da área e lhes concederia o direito à indenização por benfeitorias. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Embora os apelantes mencionem a existência de matrícula, não há nos autos prova inequívoca de que a área objeto da lide – incidente sobre a faixa de domínio da rodovia – esteja efetivamente registrada em nome dos particulares. O documento apresentado (Escritura de Compra e Venda lavrada no Livro nº 41, folhas nº 003, do Primeiro Tabelionato de Várzea Grande) não comprova que a área em litígio esteja fora do domínio público.

Por outro lado, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso demonstram de forma clara que a área integra a faixa de domínio da Rodovia BR-070/163/364-MT, declarada de utilidade pública desde a década de 1970, conforme as Portarias do DNER já mencionadas.

Ademais, o Decreto Estadual nº 860/1969 estabeleceu a faixa de domínio do Anel Rodoviário de Cuiabá em 40 metros de largura (20 metros para cada lado do eixo da pista), o que abrange a área ocupada pelos apelantes, conforme informação da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 (vide documentos acostados ao id. 306754887).

Destarte, a Escritura Pública de Compra e Venda apresentada não possui força suficiente para afastar os documentos públicos que atestam a afetação da área à utilização coletiva e sua destinação a obras públicas desde a década de 1970.

Sendo assim, resta caracterizada a natureza pública da área em questão, tratando-se de bem de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil.

Quanto à natureza da ocupação exercida pelos apelantes, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a ocupação de bem público por particular configura mera detenção, fundada na tolerância do Poder Público, e não posse. Isso porque, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, tampouco geram direitos possessórios ou indenizatórios.

No caso em análise, não há qualquer prova de que os apelantes tenham obtido autorização, permissão ou concessão de uso da área pública. A mera tolerância do Poder Público, ainda que por longo período, não tem o condão de transformar a detenção em posse juridicamente protegida.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de posse passível de proteção e ao determinar a reintegração do ente público sobre a parte do bem edificado sobre o domínio público.

Nesse contexto, a pretensão dos apelantes à indenização por benfeitorias, sob a alegação de que a ocupação seria de boa-fé e de longa data, também não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 619, dispõe que
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Logo, ainda que se admitisse a boa-fé dos apelantes, tal circunstância seria juridicamente irrelevante, pois a ocupação de bem público sem qualquer ato administrativo autorizativo é, por si só, irregular. Ademais, sendo a área faixa de domínio rodoviário – portanto, área
non aedificandi
– os particulares não poderiam alegar desconhecimento da vedação legal à edificação no local, conforme art. 4º, III, da Lei federal nº 6.766/1979.

Não há, pois, base legal ou fática que autorize o reconhecimento de posse pelos apelantes ou mesmo o acolhimento do pedido indenizatório por eles formulado. Eventuais perdas e danos (e não indenização por benfeitorias) decorrentes da retirada ou demolição do bem devem ser requeridas, se cabível, no âmbito das relações particulares entre adquirente da
detenção
e vendedor da
detenção
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. EDIFICAÇÕES ERIGIDAS À MARGEM DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DESAPROPRIADA DESTINADA À INUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES. NECESSIDADE.

1.
Os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião (arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/1988 e art. 102 do CC/2002), de modo que a ocupação irregular ou clandestina por particular, vale dizer, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, não pode ser reconhecida como posse, mas mera detenção de natureza precária, sendo irrelevante a tolerância do Poder Público, o tempo de ocupação da área ou eventual boa-fé dos particulares
(Súmula 619 do STJ).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer que o imóvel em apreço, de fato, encontra-se em área pública, entendeu que as peculiaridades do caso autorizam a manutenção da posse do ora agravado, notadamente o fato de ele ter ocupado o terreno por mais de 40 (quarenta) anos, sem que a Cemig ou a Companhia Energética Jaguara alegassem clandestinidade ou ilegalidade, ressaltando, ainda, que as construções sub judice são antigas e não prejudicam em nada as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público.

3. Da simples leitura do acórdão recorrido, sem que haja a necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que a conclusão a que chegou a instância de origem é equivocada e contraria a jurisprudência desta Corte de Justiça, "pois
admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
" (AgInt no REsp n. 2.011.758/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

4. É incontroverso que o ora agravante não é proprietário da área sub judice - destinada à construção da Usina Hidrelétrica de Jaguara, por meio de desapropriação -, tampouco possui título a fundamentar a posse, circunstância que afasta seu direito de permanência no imóvel e de retenção deste por benfeitorias e autoriza o Poder Público a demolir qualquer construção irregular erguida no local, independentemente da existência ou não de prejuízo às atividades da concessionária.

5. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.703.481/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE DNIT E ESTADO DE MATO GROSSO. REGULARIDADE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA POR PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA 619/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida pelo Estado de Mato Grosso, determinando a restituição da posse da área pleiteada e ratificando a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel ocupado; e (ii) determinar se os apelantes devem ser isentados dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A delimitação da faixa de domínio da rodovia em 40 metros segue previsão expressa do Decreto n. 860/1969, inexistindo ilegalidade no critério adotado para definir a área pertencente ao poder público.

4.
A ocupação de área pública por particular configura mera detenção precária, não gerando direito de posse nem indenização por benfeitorias, conforme disposto na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça
.

5. A imposição dos ônus sucumbenciais aos apelantes é legítima, uma vez que a sentença reconheceu integralmente o direito do Estado sobre o imóvel, não havendo fundamento para modificação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ocupação de bem público sem autorização formal caracteriza mera detenção precária, não gerando direito à indenização por benfeitorias
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJMT, N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.11.2023; TJMT, N.U 0007816-30.2012.8.11.0002, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 0017380-13.2012.8.11.0041, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 28.02.2023”.
(N.U 0009410-59.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) Grifei.

Por fim, diante do exposto, nem mesmo a tese de ocorrência de desapropriação indireta teria o condão de possibilitar o reconhecimento do direito à justa indenização às benfeitorias no caso concreto.

Como se sabe, a desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apossa de bem particular sem observar o devido processo legal expropriatório. No caso em análise, não há desapropriação indireta, pois a área já é pública, integrando a faixa de domínio da Rodovia BR-070/163/364-MT.

O que ocorreu, na verdade, foi a retomada de bem público irregularmente ocupado por particulares, o que se dá por meio da ação de reintegração de posse, como corretamente procedeu o Estado de Mato Grosso.

Não há, portanto, que se falar em prévia e justa indenização a benfeitorias mesmo sob tal ótica, uma vez que não se está diante de transferência compulsória de propriedade particular para o Estado, mas sim de retomada de bem que já integra o patrimônio público.

Desse modo, sob qualquer perspectiva que se examine a pretensão recursal – seja no que tange às preliminares arguidas, seja quanto ao mérito propriamente dito –, constata-se a ausência de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma do julgado. A sentença recorrida revela-se escorreita e devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas
e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da atuação em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025